Tribunal: TJMT
Processo: 1035208-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035208-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CPF: 031.272.451-90 (EMBARGANTE), JOCIE JUNIOR ALCANTARA SILVA - CPF: 916.569.401-59 (EMBARGANTE), TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCANTARA SILVA - CNPJ: 23.939.003/0001-90 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO SUPERVENIENTE DE DESISTÊNCIA RECURSAL FORMALIZADO PELOS PRÓPRIOS EMBARGANTES – DIREITO POTESTATIVO DO RECORRENTE (ART. 998 DO CPC) – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A ausência dos vícios legalmente previstos evidencia a inadequação da via eleita quando a parte busca, em verdade, o rejulgamento da causa.

A desistência do recurso, quando formalmente manifestada pelo recorrente, configura direito potestativo, nos termos do art. 998 do CPC, prescindindo de anuência da parte adversa.

Formalizado o pedido de desistência antes mesmo da apresentação das contrarrazões, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

Impõe-se, portanto, a homologação da desistência recursal, com a consequente extinção dos embargos de declaração, sem resolução de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1035208-74.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA E OUTROS

EMBARGADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TAILINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALCÂNTARA SILVA
e
outros
,

em face de v. acórdão desta Câmara (Id. 349713366), o qual, por unanimidade, ao apreciar o agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, conheceu em parte do recurso e, nesta extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios.

O referido acórdão enfrentou a controvérsia relativa à alegação de excesso de execução, assentando que a matéria demandaria dilação probatória, bem como reconheceu a perda superveniente do interesse recursal quanto ao ponto atinente à retificação do valor do débito, em razão do reconhecimento, pela própria exequente, de erro material nos cálculos apresentados, concluindo, ainda, pela inexistência de resistência apta a justificar a fixação de honorários advocatícios.

Irresignados, os embargantes opuseram embargos de declaração sob o Id. 344056388, os quais não foram conhecidos por este órgão colegiado, tendo em vista que a peça recursal protocolizada se encontrava completamente dissociada dos autos, referindo-se a processo diverso, envolvendo incidente de exceção de suspeição, sem qualquer correspondência lógica com o julgado embargado, o que caracterizou manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Posteriormente, os próprios embargantes reconheceram o equívoco na juntada da referida peça, requerendo a sua desconsideração e informando que apresentariam os embargos cabíveis em momento oportuno.

Não apresentados os embargos corretos dentro do prazo recursal, sobreveio acórdão que não conheceu dos primeiros aclaratórios, ocasião em que se consignou, inclusive, advertência expressa acerca da possibilidade de aplicação de multa em caso de oposição de novos embargos com caráter protelatório.

Não obstante tal contexto processual, os embargantes voltam a manejar novos embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão que julgou o agravo de instrumento, bem como no acórdão que não conheceu dos primeiros aclaratórios, alegando a necessidade de enfrentamento explícito de dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Aduzem, nesse sentido, que o acórdão originário teria incorrido em omissão ao deixar de considerar fato superveniente consistente no reconhecimento, pela parte exequente, de erro material no cálculo do débito, o que, segundo defendem, demonstraria a desnecessidade de dilação probatória e evidenciaria o cabimento da exceção de pré-executividade.

Sustentam, ainda, a existência de contradição quanto à conclusão de inexistência de resistência da parte exequente, defendendo a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

Prosseguem argumentando que o acórdão que não conheceu dos primeiros embargos de declaração também seria omisso, ao não oportunizar o saneamento do vício decorrente da juntada equivocada da peça recursal, invocando, para tanto, a aplicação dos arts. 932, parágrafo único, e 1.023, §3o, do Código de Processo Civil, bem como o art. 10 do mesmo diploma legal, sob a alegação de ocorrência de decisão surpresa.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar os supostos vícios apontados, promover o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais e, subsidiariamente, atribuir efeitos infringentes ao julgado, a fim de que seja reexaminado o mérito da controvérsia anteriormente decidida.

Contrarrazões ofertadas em Id. 352463852, pugnando pela rejeição aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, com hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Com efeito, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria e também pela doutrina majoritária, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante opôs embargos de declaração sob o argumento de existência de vícios no acórdão, notadamente omissão, contradição e obscuridade, visando, em verdade, ao rejulgamento da matéria já enfrentada por este órgão colegiado.

Todavia, conforme bem delineado nas contrarrazões apresentadas pela parte embargada, inexiste qualquer vício apto a ensejar o manejo dos aclaratórios, porquanto o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, a decisão colegiada impugnada examinou os pontos necessários ao julgamento do recurso, adotando fundamentação adequada e suficiente, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes.

Nesse contexto, evidencia-se que a insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, conforme inteligência do artigo 1.022 do CPC.

Não obstante a manifesta inadequação dos aclaratórios à espécie, há questão superveniente e de natureza processual que se revela determinante para a solução do presente recurso, a qual, por si só, conduz ao seu não conhecimento por fundamento diverso.

Consoante se extrai dos autos, a própria parte embargante formulou pedido expresso de
desistência
dos embargos de declaração anteriormente opostos, conforme petição de Id. 351818869, protocolada antes mesmo da apresentação das contrarrazões recursais.

Tal circunstância assume relevo jurídico significativo, porquanto a desistência do recurso consubstancia direito potestativo da parte recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o recorrente poderá, a qualquer tempo,
sem a anuência do recorrido
ou dos litisconsortes,
desistir
do recurso”
.

A norma em questão é clara ao conferir ao recorrente a faculdade de dispor do próprio recurso independentemente da concordância da parte adversa, bastando a manifestação inequívoca de vontade nesse sentido.

Assim, uma vez formalizada a desistência recursal, opera-se a extinção do recurso, com a consequente perda do interesse recursal, elemento essencial à admissibilidade de qualquer insurgência.

Com efeito, o interesse recursal — consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional — resta completamente esvaziado diante da manifestação expressa de desinteresse no prosseguimento do recurso.

Nesse cenário, não subsiste qualquer utilidade na análise das razões recursais ou dos vícios alegados, porquanto o próprio recorrente abdicou do prosseguimento da insurgência, tornando prejudicada a apreciação do mérito recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência do recurso, uma vez manifestada, deve ser homologada pelo julgador, produzindo efeitos imediatos, inclusive com a extinção do recurso interposto.

Ressalte-se, ainda, que a desistência do recurso não se confunde com a renúncia ao direito material discutido nos autos, tratando-se de ato processual que incide exclusivamente sobre a relação recursal.

Desse modo, a homologação da desistência não implica análise de mérito, mas tão somente o reconhecimento da manifestação de vontade da parte, com a consequente extinção do recurso.

Ademais, a formalização do pedido de desistência em momento anterior à apresentação das contrarrazões reforça a ausência de qualquer prejuízo à parte adversa, inexistindo óbice processual à sua homologação.

Outrossim, não há qualquer indício de vício de consentimento ou irregularidade formal na manifestação da parte embargante, a qual se mostra válida, eficaz e apta a produzir seus efeitos jurídicos.

Portanto, ainda que superada a análise acerca da inadequação dos embargos de declaração — por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC —, verifica-se que o recurso não pode ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal decorrente da desistência expressamente manifestada.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse recursal, o que obsta o conhecimento dos embargos de declaração.

Consequentemente, a solução juridicamente adequada é a homologação do pedido de desistência formulado pela parte embargante, com a consequente extinção do recurso.

Tal providência encontra respaldo não apenas no artigo 998 do CPC, mas também nos princípios da autonomia da vontade, da economia processual e da duração razoável do processo.

Portanto, afigura-se imperiosa a homologação da desistência, com o consequente não conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE AGRAVANTE/EMBARGANTE – HOMOLOGAÇÃO – ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.”
(N.U 1007189-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, em razão da perda superveniente do interesse recursal, decorrente da desistência formalizada, a qual
homologo
, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026